Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE. ATUALIZAÇÃO. DEVER DAS PARTES. AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A intimação dirigida ao endereço do agravante constante dos autos presume-se válida, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único, do artigo 274, do Código de Processo Civil, pois é dever das partes a informação de seus endereços atualizados nos autos. Verificado que o cumprimento de sentença foi instruído com a sentença e a respectiva certidão de trânsito em julgado, ainda que tenha sido atribuído o sigilo a tais documentos, não há que falar em ausência do título executivo.